Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MATÉRIA E CONTROVÉRSIA DAS TESES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Embargos opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face do acórdão no 1349080 que acolheu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Alega que o acórdão, ao suscitar a divergência, deixou de cumprir os requisitos do art. 59, parágrafo único, do RITRDFT, uma vez que não especificou a matéria a ser uniformizada.
3. Com efeito, constato as omissões no julgado, tendo em vista que apesar de citar, por meio dos acórdãos, a divergência nas decisões proferidas pelas Turmas Recursais do DF acerca do tema atinente à validade ou não dos contratos de cartão de crédito consignado firmados pelo banco BMG, deixou de explanar sobre qual matéria recai a controvérsia e quais as teses conflitantes.
4. Conexão de Incidentes de Uniformização de Jurisprudência. A análise de conexão cabe à Presidência da Turma de Uniformização. Todavia, em face do pedido do parquet, a fim de evitar parecer divergente por aquele órgão, a diretriz dessa Turma acerca dos presentes autos e dos autos no 0705274-71.2020.8.07.0020 é pela existência da conexão, já que o tema delimitado é o mesmo.
5. Diante disso, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para sinalizar acerca da conexão dos presentes autos aos de no 0705274-71.2020.8.07.0020, autuado na Turma de Uniformização sob o no. 0700978-95.2021.8.07.9000, e ainda para verificar que o pedido de Incidente de Uniformização de Jurisprudência não atende os requisitos do processamento para uniformização (artigo 92, V, do novo RITRDF).
6. Comunique-se à Presidência da Turma de Uniformização.
7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95